Tribunal: TJSP
Processo: 2231549-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Alegação de omissão no acórdão embargado – Inocorrência – Propósito de rejulgamento - Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2231549-49.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante PIRANEL CORREIAS INDUSTRIAIS IMPORTAÇÃO LTDA., são
embargados JOSÉ ANTÔNIO COLETTI e LEONARDO DONIZETE COLETTI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231549-49.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31229
2
VOTO No : 31229
EDECL No: 2231549-49.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: PIRACICABA
EBTE.: PIRANEL CORREIAS INDUSTRIAIS IMPORTAÇÃO LTDA.
EBDOS.: JOSÉ ANTÔNIO COLETTI e LEONARDO DONIZETE COLETTI
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Execução de título
extrajudicial Alegação de omissão no acórdão embargado
Inocorrência
Propósito de rejulgamento - Não
enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do
CPC Embargos rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração de v. acórdão de fls. 82/84
que, por votação unânime, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
embargados.
Embarga de declaração a agravada, sustentando “o V. Acordão foi
omisso em relação a fixação dos honorários advocatícios pela agravada, ora embargante,
pois, a Decisão de 1a Instancia foi parcial, uma vez que reconheceu a legitimidade dos
títulos nos autos da Ação de Execução, e desse modo foi corretamente arbitrado por
equidade das partes” (fls. 01). Sustenta cabível, no caso, a fixação de honorários de
sucumbência (Art. 85, §11 do CPC). Pugna pelo acolhimento dos embargos, fixando-se
verba honorária de 10%.
É o relatório.
VOTO.
Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.
Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
A propósito, o v. acórdão embargado foi assim fundamentado:
“(...)
Dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231549-49.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31229
3
Reza o art. 85, §2o, do NCPC:
“(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço”.
No tocante a fixação dos honorários advocatícios por equidade, o
tema é previsto no art. 85, §8o, do CPC.
Reza referido artigo: “Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o ”.
Portanto, de acordo com a regra trazida pelo Novo Código de
Processo Civil, somente em situações excepcionais justifica-se a fixação da verba
honorária de sucumbência por equidade, em detrimento do critério de fixação
estabelecido pelo art. 85, §2o, do CPC.
O arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do
art. 85, §8o do CPC aplica-se somente em caráter subsidiário nas hipóteses em que,
havendo ou não condenação, as causas apresentarem inestimável ou irrisório proveito
econômico ou o valor da causa for muito baixo.
Sobre o tema, confira-se precedente do STJ, estabelecendo os
parâmetros para a fixação dos honorários de sucumbência:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o
E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas
de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas
em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231549-49.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31229
4
Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, §
4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I)
em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou,
ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, §
8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base
de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto
a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2)
que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo
ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
No mesmo sentido, do caráter subsidiário da regra do art. 85, §8o,
do CPC os seguintes precedentes do STJ:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
1.
APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA PELO ART. 85, § 8o,
DO CPC/2015 EM CASO DE ELEVADO VALOR DA CAUSA E
DE PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR INESTIMÁVEL.
NÃO OCORRÊNCIA. 2. REQUERIMENTO DA PARTE
AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231549-49.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31229
5
DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 3. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Os honorários advocatícios devem, ordinariamente, ser
arbitrados com fundamento nos limites percentuais estabelecidos
pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015 sobre o proveito econômico
obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor
atualizado da causa.
A equidade prevista pelo § 8o do referido artigo somente pode ser
utilizada
subsidiariamente,
quando
não
foi
possível
o
arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório
o valor da causa.
2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, a condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese
examinada.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1771319/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, §§ 2o E 6o, DO NCPC. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA
CAUSA.
SOLIDARIEDADE
ENTRE
AS
RÉS.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
POR
APENAS
UMA
DELAS.
PROPORCIONALIDADE. ART. 87 DO NCPC. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. "O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o
valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou
inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário,
os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor
da causa ou do proveito econômico experimentado, com
obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015,
os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e
quando houver julgamento sem resolução do mérito." (AgInt no
AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, DJe 30/04/2018).
2. Deve a ora agravada receber a metade dos honorários
advocatícios que foram majorados, pois, a teor do art. 87 do
NCPC, esse é o montante que corresponde à proporcionalidade
de seu sucesso na demanda.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1249196/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 08/11/2018, DJe 14/12/2018)
No caso, a exceção de pré-executividade foi oposta em execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231549-49.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31229
6
de título executivo extrajudicial movida pelo agravado em face dos agravantes e outra,
com base em duplicatas mercantis no valor de R$57.994,95.
Assim, não há fundamento para a fixação dos honorários
advocatícios por equidade, devendo fixar-se sobre o valor da causa.
Dessa forma, e constatando-se a possibilidade de mensuração do
proveito econômico auferido pelos excipientes, com a extinção da execução em relação a
ela, os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados em consonância com o art. 85, §
2o, do CPC/2015, ou seja, com base no proveito econômico com a extinção do valor da
execução. Logo, cumpre adequar os honorários advocatícios de
sucumbência fixados em favor da agravante, em 10% do valor atualizado da execução
(art. 85, § 2o, do CPC/2015).
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.”
Data vênia, o acórdão não é omisso tendo o presente
recurso nítido propósito infringente, visando, na verdade, o rejulgamento do
recurso, inadmissível em sede de embargos de declaração.
O acórdão embargado analisou todas as questões
colocadas em julgamento, consignando de forma fundamentada, indicando de
maneira suficiente as razões pelas quais foi dado provimento ao recurso dos
agravantes ora embargados.
Pretende a embargante a fixação de honorários por
igualdade no julgamento de agravo de instrumento.
Todavia, ao contrário do alegado nas razões recursais, não
é o caso de fixação de honorários, por ausência de previsão no rol do art. 85 do
CPC.
Vale ressaltar que os honorários devidos na situação já
foram fixados no acórdão embargado.
Assim, não prosperam as alegações trazidas nas razões do
presente recurso, inexistindo omissão a ser sanada no julgado embargado.
Embargos de declaração não caracterizam via própria à
rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos
constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira
Turma, j. 26/10/2006), além do que “o órgão judicial, para expressar sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar
suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira
Turma, DJU 17/08/1998).
O inconformismo da parte com o julgamento não configura vício a
ser sanado no aresto combatido, vício este que, como se viu, não restou demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231549-49.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31229
7
Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR